Tribunal: TJSP
Processo: 9000120-36.2020.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Toloza Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Vistos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705590
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9000120-36.2020.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é agravante LEANDRO
TADEU TEIXEIRA SANTOS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"NEGARAM PROVIMENTO ao agravo em execução penal, mantendo,
integralmente, a respeitável decisão de primeiro grau. V.U.", de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente) e CESAR MECCHI MORALES.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
TOLOZA NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000120-36.2020.8.26.0050 -Voto no 36.602
2
Agravo em Execução no 9000120-36.2020.8.26.0050
Agravante: LEANDRO TADEU TEIXEIRA SANTOS
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Quinta Vara das Execuções Criminais da Comarca da Capital - SP
Voto no 36.602
Vistos.
Trata-se de agravo em execução penal interposto
por Leandro Tadeu Teixeira Santos contra decisão prolatada pela MMa.
Juíza Juliana Trajano de Freitas Barão, que indeferiu pedido de livramento
condicional, sob o fundamento de o requisito objetivo não se encontrar
preenchido.
Em sua minuta, o agravante Leandro requer a
concessão do livramento condicional, pois preenchidos os requisitos legais,
objetivo e subjetivo, salientando, para tanto, que, com o advento da Lei no
11.464/07, teria ocorrido a revogação tácita do inciso V do art. 83 do
Código Penal.
Em contraminuta, o Promotor de Justiça requer o
desprovimento do agravo.
Pelo despacho de fls. 58, a decisão foi mantida
por seus próprios fundamentos.
O Procurador de Justiça opinou pelo não
provimento do recurso.
Decorrido o prazo para que as partes se
manifestassem acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos
termos do art. 1o da Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000120-36.2020.8.26.0050 -Voto no 36.602
3
Resolução no 772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não houve oposição a essa
forma de julgamento.
É o relatório.
Passo a fundamentar meu voto.
O agravante Fábio, conforme informações
constantes nos autos, foi condenado à pena de 12 (doze) anos de reclusão,
como incurso no art. 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal, em face de
homicídio qualificado praticado na data de 26 de setembro de 2005.
Posteriormente, por fato ocorrido em 20 de outubro de 2014, época em que
o sentenciado ainda cumpria, no regime aberto, a reprimenda adstrita
àquela primeira execução penal, antes, portanto, do transcurso do
quinquênio depurador da reincidência, eis que tal pena não havia sido
integralmente cumprida ou, de qualquer modo, declarada extinta, em
conformidade com o art. 64, inciso I, do Código Penal, independentemente
de a respectiva sentença condenatória haver transitado em julgado em 25
de fevereiro de 2009, foi ele condenado por delito de tráfico de
entorpecentes, desta vez à pena de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20
(vinte) dias de reclusão, como incurso no art. 33, caput, da Lei no
11.343/06, correspondente esta à execução de no 2.
Pleiteada a concessão do benefício do livramento
condicional, a Magistrada considerou ambos os delitos como hediondos,
motivo pelo qual concluiu pela ausência de satisfação do requisito
objetivo, eis que há expressa determinação legal, contida no art. 83, inciso
V, do Código Penal, vedando a concessão de tal benefício a quem seja
reincidente por delito de natureza hedionda, como no caso do agravante.
De fato, tal entendimento deve prevalecer, pois a
hipótese dos autos deve observar a ressalva contida no referido dispositivo
legal, que assim dispõe: “cumprido mais de dois terços da pena, nos casos
de condenação por crime hediondo, prática da tortura, tráfico ilícito de
entorpecentes e drogas afins, e terrorismo, se o apenado não for
reincidente específico em crimes dessa natureza”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000120-36.2020.8.26.0050 -Voto no 36.602
4
Da análise do referido dispositivo, cuja aludida
ressalva também consta do parágrafo único do art. 44 da Lei no 11.343/06,
nota-se que há vedação legal expressa à concessão do livramento
condicional para reeducandos que sejam reincidentes específicos nas
infrações penais nele relacionadas, o que impõe o reconhecimento da
ausência do requisito objetivo, não havendo que se cogitar de que a
vigência da Lei no 11.464/07 teria tacitamente revogado o inciso V do art.
83 do Código Penal, ainda mais ao se observar que a ressalva alhures
destacada remanesceu mantida mesmo diante da reforma do dispositivo em
tela, decorrente do advento da Lei no 13.344/16.
No mesmo sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
HABEAS CORPUS. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A
RECURSO
MANIFESTAMENTE
IMPROCEDENTE.
LIVRAMENTO
CONDICIONAL. RECORRENTE REINCIDENTE ESPECÍFICO NA
PRÁTICA DE TRÁFICO DE DROGAS. VEDAÇÃO. INTELIGÊNCIA DOS
ARTS. 83, V, DO CÓDIGO PENAL E 44, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI
N.
11.343/2006.
REVOGAÇÃO
PELA
LEI
N.
11.464/2007.
INOCORRÊNCIA.
I- O Código Penal não admite a concessão do
livramento condicional ao reincidente específico em crimes hediondos ou
equiparados (art. 83, V, do CP), sendo a vedação particularmente
reiterada na legislação especial de tóxicos, que dispõe (art. 44 da Lei n.
11.343/06) não ser possível sua concessão ao reincidente específico em
tráfico de entorpecentes.
II- A proibição legal não foi revogada pela Lei n.
11.464/2007, que apenas modificou as hipóteses de concessão da
progressão de regime e o prazo de prisão temporária, no que se refere aos
crimes hediondos.
III- Agravo improvido” (AgRg no RHC n.
38.542/DF, Ministra Regina Helena Costa, Quinta Turma, DJe
13/12/2013).
Desta forma, NEGO PROVIMENTO ao agravo
em execução penal, mantendo, integralmente, a respeitável decisão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000120-36.2020.8.26.0050 -Voto no 36.602
5
primeiro grau.
TOLOZA NETO
relator
assinatura eletrônica